Tribunal: TJDFT
Processo: 0738035-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738035-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEIBLY BALTAZAR PRADO FONSECA MELO AGRAVADO: WYNDHAM BRAZIL HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA., WYNDHAM LATINOAMERICA TURISMO E HOTELARIA LTDA D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento tem como objeto a decisão interlocutória que havia indeferido o pedido de antecipação de tutela provisória para determinar às agravadas a reserva de hospedagem na cidade de Doha/Catar, no período de 29/11/2022 a 19/12/2022 (ID 41156260). Pela decisão de ID 39791019 foi indeferida por esta Relatora a antecipação de tutela recursal. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Considerando que o objeto do recurso diz respeito à reserva de hospedagem em período certo e determinado já ultrapassado (de 29/11/2022 a 19/12/2022), tenho que o recurso resta prejudicado pelo decurso do tempo. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora